Tribunal: TJMT
Processo: 1011012-79.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011012-79.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: EDINALDO DINIZ HIGINO
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela, interposto por EDINALDO DINIZ HIGINO em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza, nos autos da “Ação de Anulação de Todos os Efeitos da Consolidação do Imóvel c/c Tutela Antecipada em Caráter Antecedente” n. 1011171-93.2021.8.11.0041, proposta em face do BANCO BRADESCO S.A., que indeferiu o pedido de tutela de urgência concernente à manutenção do agravante na posse do bem, com a suspensão da realização de nova hasta pública e comunicação ao Tabelionato para o retorno da matrícula do imóvel ao estado anterior, bem como para que fosse determinado à parte ré, ora agravado, que apresentasse a planilha de débito atualizada para constatar o valor atual da dívida.
Nas razões recursais, juntadas no Id. 91732975, o agravante, após a contextualização dos fatos iniciais, evidencia que as partes firmaram contrato com cláusula de alienação fiduciária em garantia e que, por ter deixado de quitar as mensalidades, ocorreu a consolidação da propriedade em nome da instituição financeira, sendo o bem levado para hasta pública, pretendendo, por meio da ação originária, o retorno ao “status quo ante” para a continuidade da relação contratual.
Expõe que o bem que constitui a alienação fiduciária, é o imóvel comercial situado na Avenida Miguel Sutil, no 2625, sala 1302, Bairro Jardim Primavera – Cuiabá/MT, matrícula de no 29.099.
Discorre que o aludido imóvel fora arrematado e diante disso o agravante poderá ser desalojado, “razão pela qual a urgência do presente recurso” (sic).
Assevera que “os efeitos de tal ocorrência são evidentes, além de ocasionarem danos irreparáveis ao Agravante, podendo apenas ser abrandados com o sucesso do presente recurso e a consequente decretação da declaração de nulidade dos atos atentatórios do leilão e suas consequências, bem como, a adjudicação do imóvel” (sic).
Diz, ainda, que o leilão é passível de nulidade e uma das causas de sua nulidade é o edital sem a descrição das benfeitorias do bem imóvel, haja vista que “a lei diz que a descrição do bem que está sendo leiloado deve ser detalhada, com TODAS as características do bem, e caso seja bem imóvel, deverá conter ainda, a informação quanto a existência de benfeitorias e o estado de conservação delas” (sic), como preceitua o art. 886 do CPC.
Entende que provada a posse anterior, pode ser determinada a expedição de mandado de manutenção na posse initio litis inaudita altera pars, cancelando/suspendendo a carta de arrematação e todos seus atos. É o que requer em antecipação, arguindo a presença dos requisitos inerentes à medida.
De acordo com o certificado no Id. 91759968, o agravante é beneficiário da justiça gratuita.
É o relatório.
Decido.
Certificada a tempestividade e a regularidade formal, recebo o agravo, na forma do art. 1.015, I, c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Cuida-se os autos originários de anulação de leilão e seus consectários, nos quais foi requerida, pelo agravante, a manutenção na posse de imóvel arrematado, objeto de alienação fiduciária em garantia, que, por ter deixado de quitar as mensalidades, e com isso ocorreu a consolidação da propriedade em nome da instituição financeira, sendo o bem levado para hasta pública e arrematado.
O togado singular indeferiu o pedido de manutenção na posse sob os seguintes fundamentos:
“(...) o autor não traz nenhuma fundamentação apta a acolher o pedido de manutenção na posse ou de anulação dos atos até então praticados pelo Banco, ante a confessada inadimplência no pagamento do ajuste.
A mera assertiva de que a nulidade do ato praticado se dá pelo fato de o edital não descrever as benfeitorias do bem imóvel não se revela em requisito legal (Lei no 9.514/97), não se falando em invalidade do ato por este fundamento.
E, em que pese a arguição de ser possível a purgação da mora até a assinatura do auto de arrematação, não demonstrou a intenção de assim proceder. (...)” (Id. 91732981).
A valer, o relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados a probabilidade do direito vindicado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) (Arts. 1.019, I e 300, ambos do CPC).
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela existência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.
De fato, ao que se afigura, como pontuado nas razões recursais, o direito à manutenção na posse do imóvel, pelo menos a princípio deve ser deferido, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial sedimentado, o devedor pode purgar a mora em 15 (quinze) dias após a intimação prevista no art. 26, § 1o, da Lei no 9.514/1997, ou a qualquer momento, até a assinatura do auto de arrematação (art. 34 do Decreto-Lei no 70/1966). Aplicação subsidiária do Decreto-Lei no 70/1966 às operações de financiamento imobiliário a que se refere a Lei no 9.514/1997.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE.
1. Violação ao artigo 1022 do CPC/15 não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, manifestando-se sobre as teses apresentadas pelas partes, sem omissão. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela parte recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes.
2. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o devedor pode purgar a mora em quinze dias após a intimação prevista no artigo 26, § 1o, da Lei 9.514/97, ou a qualquer momento, até a assinatura do auto de arrematação. Incidência da Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1366880/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 01/03/2019) (sem destaques no original).
A título de reforço, o § 2o-B. do art. 27 da Lei 9.514/97 (incluído pela Lei no 13.465, de 2017), dispõe que “Após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário e até a data da realização do segundo leilão, é assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, somado aos encargos e despesas de que trata o § 2o deste artigo, aos valores correspondentes ao imposto sobre transmissão inter vivos e ao laudêmio, se for o caso, pagos para efeito de consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário, e às despesas inerentes ao procedimento de cobrança e leilão, incumbindo, também, ao devedor fiduciante o pagamento dos encargos tributários e despesas exigíveis para a nova aquisição do imóvel, de que trata este parágrafo, inclusive custas e emolumentos.” (sublinhei).
De acordo com o exposto, vislumbro a presença do primeiro requisito - probabilidade do direito (fumus boni iuris) - para concessão da tutela antecipada com vista a suspensão dos atos, na forma pretendida pelo recorrente.
O segundo requisito - periculum in mora -, por sua vez, é evidente, pois caso não seja suspenso o referido ato expropriatório, o recorrente sofrerá prejuízos de impossível ou difícil reparação com a perda do imóvel alienado.
Ante o exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO/ATIVO para suspender, por ora, a carta de arrematação e todos seus atos relativos ao imóvel objeto dos autos, e possibilitar a manutenção da posse em favor do agravante, até julgamento do mérito recursal pelo colegiado.
Comunique-se o juízo a quo.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá, 02 de agosto de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora